Tribunal: CARF
Processo: 10469.725562/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ E CSLL – REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAIS DE PRESUNÇÃO. EMPREITADA TOTAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A aplicação dos percentuais reduzidos de presunção (8% para o IRPJ e 12% para a CSLL) previstos para obras executadas sob a modalidade de empreitada total exige demonstração inequívoca de que a contratada assumiu integralmente a execução da obra, com fornecimento substancial de materiais. A comprovação deve ser realizada mediante documentação técnica idônea — contratos completos, memórias de cálculo, planilhas de custos, notas fiscais de insumos compatíveis com a obra, e registros contábeis correlatos — não se admitindo presunção em favor do contribuinte. Na ausência de tais elementos, prevalece o percentual de 32%.
DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF, DIPJ E DIPJ RETIFICADORA. EFICÁCIA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO MATERIAL.
A retificação de declaração não produz automaticamente os efeitos pretendidos quando altera premissas que dependem de comprovação material. Inexistindo respaldo documental que demonstre a correção da DIPJ retificadora ou a prevalência da DCTF, mantém-se o lançamento fundado na documentação disponível.
RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL ADMITIDA. CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPROVADO.
Comprovado, para contrato específico, o fornecimento de materiais pela contratada, admite-se a reclassificação parcial da receita, exclusivamente na extensão em que demonstrada a empreitada total.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.725562/2012-68
ACÓRDÃO
1002-004.139 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA VECON LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ E CSLL – REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAIS DE
PRESUNÇÃO. EMPREITADA TOTAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL
DO
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
A aplicação dos percentuais reduzidos de presunção (8% para o IRPJ e 12%
para a CSLL) previstos para obras executadas sob a modalidade de
empreitada total exige demonstração inequívoca de que a contratada
assumiu integralmente a execução da obra, com fornecimento substancial
de materiais. A comprovação deve ser realizada mediante documentação
técnica idônea — contratos completos, memórias de cálculo, planilhas de
custos, notas fiscais de insumos compatíveis com a obra, e registros
contábeis correlatos — não se admitindo presunção em favor do
contribuinte. Na ausência de tais elementos, prevalece o percentual de
32%.
DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF, DIPJ E DIPJ RETIFICADORA. EFICÁCIA
CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO MATERIAL.
A retificação de declaração não produz automaticamente os efeitos
pretendidos quando altera premissas que dependem de comprovação
material. Inexistindo respaldo documental que demonstre a correção da
DIPJ retificadora ou a prevalência da DCTF, mantém-se o lançamento
fundado na documentação disponível.
RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL ADMITIDA. CONTRATO COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS COMPROVADO.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.139 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725562/2012-68
2
Comprovado, para contrato específico, o fornecimento de materiais pela
contratada, admite-se a reclassificação parcial da receita, exclusivamente
na extensão em que demonstrada a empreitada total.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo CarneiroBaptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
RicardoPezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado em decorrência de revisão
interna da DIPJ do ano-calendário de 2009, exercício 2010, na qual a fiscalização identificou
divergência entre os valores declarados para fins de IRPJ e CSLL e aqueles informados nas DCTFs e
efetivamente recolhidos. Segundo o Termo de Encerramento da Ação Fiscal, a contribuinte havia
declarado bases de cálculo superiores às utilizadas no recolhimento mensal, especialmente
porque, ao preencher a DIPJ, teria informado a totalidade de suas receitas sob o percentual de
presunção de 32%, característico dos serviços em geral, quando, em sua ótica, grande parte de
suas atividades estaria submetida aos percentuais reduzidos de 8% e 12%, aplicáveis às
empreitadas de construção civil com fornecimento de materiais.
Inicialmente intimada para esclarecimentos, a empresa informou ter incorrido em
erro de preenchimento da DIPJ, razão pela qual transmitiu declaração retificadora, alegando que
essa retificação espelharia a efetiva composição de suas receitas. Diante da inconsistência entre
DIPJ e DCTF, a fiscalização solicitou comprovação documental das atividades exercidas e das notas
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.139 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725562/2012-68
3
fiscais correspondentes, tendo a contribuinte apresentado livros Diário e Razão, relatórios de
faturamento, balancetes e um conjunto restrito de notas fiscais que abrangiam apenas parte do
período fiscalizado.
Com base nas informações disponíveis, e considerando a insuficiência probatória
para demonstrar que as operações estavam sujeitas aos percentuais menores de presunção, o
Auditor-Fiscal procedeu ao lançamento de ofício adotando, para todo o período, o percentual de
32% sobre as receitas declaradas, calculando o crédito tributário devido a título de IRPJ e CSLL no
montante que veio a ser posteriormente formalizado na notificação fiscal.
A contribuinte apresentou Impugnação Administrativa sustentando, em síntese,
que suas atividades se enquadravam na modalidade de empreitada total, com fornecimento de
mão de obra e de materiais, o que atrairia a aplicação dos percentuais de presunção de 8% e 12%.
Defendeu que a divergência entre DIPJ e DCTF deveria ser resolvida em favor desta última, por
refletir a escrituração das receitas conforme efetivamente realizadas, e que a retificação da DIPJ
deveria produzir efeitos, pois apresentada antes da constituição do crédito tributário. Alegou que
diversos contratos firmados com órgãos públicos e particulares comprovariam o fornecimento de
materiais e a execução em regime de empreitada global.
A Delegacia de Julgamento, após examinar os contratos apresentados, as notas
fiscais juntadas e os relatórios contábeis produzidos pela própria empresa, concluiu que a
documentação não permitia comprovar que a totalidade das obras havia sido executada com
fornecimento de materiais. Observou que, nos contratos analisados, em regra, não havia
memórias de cálculo, planilhas, especificações técnicas, projetos ou documentos equivalentes
capazes de demonstrar que os insumos necessários à execução das obras foram providos pela
empresa. Destacou que o conjunto de notas fiscais apresentado abrangia apenas parte do ano-
calendário e, portanto, não permitiria reconstrução precisa da base de cálculo para todo o período
de 2009. Reconheceu, contudo, a existência de um único contrato, firmado com a empresa
ECOCIL, cuja redação expressamente qualificava a obra como empreitada total, com fornecimento
de materiais e mão de obra, razão pela qual procedeu à reclassificação das receitas
correspondentes, aplicando os percentuais menores de presunção exclusivamente sobre essa nota
fiscal.
A impugnação foi, assim, julgada parcialmente procedente, mantendo-se
integralmente o lançamento relativo ao primeiro, segundo e terceiro trimestres, e ajustando-se
apenas o quarto trimestre, para refletir a reclassificação do contrato com a ECOCIL.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário reiterando que suas atividades se desenvolviam integralmente no âmbito da
construção civil com fornecimento de materiais. Sustentou que a decisão da DRJ teria incorrido
em rigor excessivo ao exigir documentação exaustiva e que diversos anexos e notas fiscais
apresentados, ainda que não analisados individualmente pela autoridade julgadora,
comprovariam o fornecimento de materiais em diversos contratos ao longo de 2009. Argumentou
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.139 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725562/2012-68
4
que, salvo os contratos celebrados com a Caixa Econômica Federal e a APEC, que admite
envolverem prestação de serviços, todas as demais contratações se refeririam à execução de
obras mediante empreitada total. Afirmou, ainda, que a ausência de documentação completa
decorre do longo tempo transcorrido desde a execução das obras e de práticas de
armazenamento menos rigorosas na época dos fatos, ressaltando que essa circunstância não
deveria prejudicar o reconhecimento da natureza das atividades efetivamente exercidas.
Ao final, requereu a reforma integral do acórdão recorrido, para que todas as
receitas do período sejam reclassificadas sob o regime de presunção de 8% e 12%, com
consequente redução do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual
dele conheço.

II – Mérito
A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à possibilidade de
reclassificação das receitas declaradas pela contribuinte no ano-calendário de 2009, de modo a
aplicar os percentuais de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL), próprios das empreitadas totais
com fornecimento de materiais, em substituição ao percentual de 32% aplicado no lançamento. O
ponto central é verificar se a contribuinte demonstrou documentalmente que suas atividades se
enquadravam na hipótese de empreitada global — condição que atrairia presunção reduzida — ou
se, ao contrário, persistem os elementos que justificaram a manutenção do lançamento em
primeira instância.
A contribuinte sustenta que suas obras sempre foram realizadas com fornecimento
de materiais, afirmando que não teria sido possível anexar todos os documentos necessários à
comprovação por tratar-se de fatos antigos e cuja documentação estaria parcialmente extraviada.
Alega ainda que anexos adicionais não teriam sido considerados pela DRJ e que apenas dois
contratos — aqueles com a Caixa Econômica Federal e com a APEC — envolveriam prestação de
serviços sem fornecimento relevante de insumos.
Passo ao exame.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.139 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725562/2012-68
5

II.1 – Da reclassificação das receitas e da alegada natureza de empreitada total
A legislação aplicável ao período estabelece que, para fins de determinação da base
de cálculo presumida do IRPJ e da CSLL, somente se aplicam os percentuais reduzidos de 8% e 12%
quando a pessoa jurídica comprovar que executa obra de construção civil sob a modalidade de
empreitada total, isto é, assumindo integralmente a responsabilidade pela obra, inclusive com
fornecimento de materiais e insumos essenciais.
A jurisprudência administrativa consolidada exige, para esse enquadramento, prova
documental idônea, a exemplo de:

planilhas orçamentárias;

memórias de cálculo;

especificações técnicas;

contratos que detalhem o fornecimento dos materiais;

notas fiscais de aquisição desses insumos compatíveis com a execução das obras;

registros contábeis que reflitam tais compras.
A razão é simples: a legislação não presume empreitada total; ao contrário, exige
comprovação inequívoca de fornecimento significativo de materiais pela empresa contratada.
Examinando os autos, constato — assim como a DRJ — que a documentação trazida
pela contribuinte é insuficiente para demonstrar a natureza de empreitada total para a quase
totalidade dos contratos celebrados em 2009. As notas fiscais juntadas abrangem apenas parte do
ano (agosto a dezembro) e não permitem reconstruir, com confiança, a materialidade das
operações realizadas nos demais períodos. Do mesmo modo, não foram apresentados
documentos essenciais de engenharia, como memórias de cálculo e orçamentos, que permitiriam
aferir o fornecimento de insumos ou o custo dos materiais eventualmente empregados.
Os contratos analisados, em sua maioria, contêm apenas descrições genéricas de
serviços, sem mencionar especificações de materiais, quantidades, responsabilidades técnicas ou
transferências patrimoniais necessárias à caracterização de empreitada global. A ausência desses
elementos, especialmente em contratos públicos, cujo rigor formal é elevado, compromete
significativamente a alegação da contribuinte.
A situação difere apenas em relação ao contrato firmado com a empresa ECOCIL,
que expressamente estabelecia a execução da obra com fornecimento de materiais. Tal conclusão
foi devidamente alcançada pela DRJ e está amparada por nota fiscal correspondente, razão pela
qual se justificou a reclassificação parcial do quarto trimestre. Não há, contudo, documentos
equivalentes relativos aos demais contratos.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.139 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725562/2012-68
6
Ressalte-se ainda que a alegação de extravio de documentos, por mais
compreensível que seja do ponto de vista operacional, não afasta o ônus probatório da
contribuinte, que permanece responsável por demonstrar o enquadramento pretendido. A
ausência de documentação não pode ser utilizada para desconstituir lançamento regularmente
amparado em presunção legal e em livros fiscais apresentados de forma incompleta.
Nesse contexto, não há como acolher a tese de que toda a receita do ano-
calendário de 2009 se originou de empreitadas totais. A documentação existente sustenta apenas
a reclassificação já reconhecida em primeira instância. Quanto ao restante, persiste a aplicação do
percentual de presunção de 32%, por ausência de prova hábil em sentido contrário.

II.2 – Da prevalência da DCTF sobre a DIPJ e da eficácia da DIPJ retificadora
A contribuinte argumenta que a divergência entre DIPJ e DCTF deve ser resolvida
em favor desta última, por ser a declaração que vincula débitos e créditos tributários. Afirma,
também, que a DIPJ retificadora, transmitida antes da lavratura do auto de infração, deveria ser
considerada válida.
Essas alegações não merecem acolhida.
A fiscalização não desconsiderou a DCTF pela sua natureza formal, mas sim porque:
1. a própria contribuinte declarou receitas maiores na DIPJ, sem apresentar comprovação
documental que justificasse a aplicação dos percentuais reduzidos;
2. a divergência entre as declarações era substancial e exigia prova idônea para justificar a
retificação;
3. a retificação da DIPJ não tem eficácia automática quando altera elementos que dependem
de comprovação material, como a natureza da receita.
A DIPJ retificadora, embora transmitida antes da constituição do crédito, carecia de
documentos que demonstrassem a correção de suas premissas. A retificação, nesse caso, limita-se
a reproduzir o entendimento da contribuinte, sem respaldo documental. Por essa razão, não
produz os efeitos pretendidos.

II.3 – Da alegação de que a DRJ deixou de considerar documentos relevantes
A contribuinte afirma que a DRJ teria desconsiderado anexos e notas fiscais que
comprovariam o fornecimento de materiais em diversos contratos. A leitura do acórdão recorrido,
entretanto, revela exame detalhado dos documentos disponíveis, inclusive com menção expressa
às quantidades e períodos por eles abrangidos.
O ponto crucial não é se a DRJ analisou determinados anexos, mas se os
documentos apresentados são suficientes para demonstrar a natureza de empreitada total. E,
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.139 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725562/2012-68
7
como visto, não são. De todo modo, os documentos mencionados pela recorrente, ainda que
considerados, não preenchem as lacunas essenciais:

ausência de memórias de cálculo;

ausência de notas fiscais para grande parte das obras;

ausência de planilhas e especificações contratuais da maioria dos contratos;

ausência de compatibilidade temporal e quantitativa entre os insumos apresentados e o
volume de serviços executados.
Assim, ainda que analisados, não alterariam a conclusão da DRJ.

III – Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 676
DF CARF MF
Original